Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO DE CÁLCULO. EXCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA REITERADA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO. ERRO MATERIAL OU ARITMÉTICO. INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO AVENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme dispõe o artigo 507 do Código de Processos Civil, é vedado à parte discutir no processo questões já atingidas pela preclusão.

2. Apresentada a planilha de cálculos pela parte exequente, cabe ao executado a impugnação específica das contas, nos termos do artigo 525, §§ 1o e 4o, do CPC, sob pena de preclusão da matéria e homologação dos valores apresentados.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não o decorrente de elementos ou critérios de cálculo, como ocorre no presente caso em que a base de cálculo utilizada na conta apresentada pela recorrente foi equivocada. (AgInt no AREsp n. 964.335/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021.)

3.1. Verificado que o executado não aponta erro material ou aritmético, mas sim os critérios utilizados pelo exequente para elaborar seus cálculos, resta incabível o conhecimento das alegações em razão da preclusão, uma vez que não apresentou impugnação no momento oportuno.

4. Questão não levadas ao conhecimento do Juízo de origem não podem ser conhecidas pela instância ad quem, sob pena de configuração de supressão de instância.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.